Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DA AUTORA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIA CARDÍACA. IMPLANTE POR CATETER DE PRÓTESE AÓRTICA (“TAVI”, DO INGLÊS TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION). RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Noticiado o óbito da autora, operada a sucessão processual com a regular inclusão dos herdeiros e tratando-se de pleito referente à cobertura de tratamento pelo plano de saúde, em razão de ter sido concedida a antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessária sua confirmação na sentença como condição da eficácia daquela decisão liminar, e, por conseguinte, remanesce o interesse recursal das partes no âmbito do apelo que busca a alterar o aludido provimento jurisdicional.
1.1. Igualmente, no que concerne à pretensão de reparação pelos danos morais, há legitimidade do espólio ou dos herdeiros para continuar perseguindo a indenização, que possui caráter patrimonial, e cujo direito é transmitido com a herança (CC, art. 12, parágrafo único, e art. 943).
2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratar a GEAP de entidade de autogestão.
3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico.
5. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento à então participante, pessoa idosa, diagnosticada com quadro de saúde com múltiplos fatores complicadores e contraindicações à intervenção cirúrgica convencional, devidamente demonstrados nos autos por meio de relatório médico.
6. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa de que o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, será fornecido. A frustração ao que se espera viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC).
7. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse passo, razoável o valor fixado na origem a título de compensação dos danos morais.
8. Apelação desprovida.